Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719079-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DARLAN GUIMARAES VIANA COSTA AGRAVADO: EVANEIDE DE SOUSA COSTA, AGROPET CAPITAL PET LTDA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ressalte-se que, ainda que se vislumbre a plausibilidade do direito, o periculum in mora está ausente, pois o Recorrente, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário que move em face de Darley Guimarães, ora Agravado, e de Real Engenharia Ltda (processo no 0705286-64.2024.8.07.0014), obteve a tutela judicial de manutenção da posse do imóvel objeto dos autos, em outubro/2024 (ID 231993219, na origem). Logo, basta se valer das medidas necessárias para preservar a autoridade do aludido provimento judicial. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator